Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A compreensão do instituto do crime continuado, levando em consideração as elementares constantes do artigo 71, do Código Penal, destaca ser necessário que o delito continuado se traduza numa unica ação típica, e os atos sucessivos do autor sejam tao somente graus progressivos da realização do conteúdo injusto do crime anterior, o que não ocorreu na especie, de roubos a vítimas e locais diversos, praticados um dia após o outro.
2. Recurso não provido.